Tribunal: TJSP
Processo: 0023983-04.2012.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Recurso. Embargos de Declaração de ambas partes. Rejeita-se, os embargos de declaração de Herrera & Herrera Ltda., e acolhe-se, tão somente, em parte, os embargos de declaração de Luxxottica Brasil Produtos Óticos e Esportivos Ltda. nos termos do v. acórdão.